Tribunal: TJDFT
Processo: 0721485-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721485-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NELSON VOLPATO, VANDA CANDIDO VOLPATO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706073-11.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta reiterada ao sistema informatizado de auxílio ao Poder Judiciário, SISBAJUD. O processo foi incluído em pauta de julgamento, conforme certificado no ID 24878116. Iniciada a sessão de julgamento, a agravante juntou petição de ID 28842005 manifestando oposição do julgamento virtual e requerendo a inclusão do feito em pauta telepresencial. É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe a Portaria DPR 841/2021, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico – PJE, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas até o horário de abertura da Sessão Virtual: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. No presente caso, a solicitação foi realizada às 14h46 do dia 08/09/2021, depois de já iniciada a sessão de julgamento virtual, mostrando-se, portanto, intempestiva. Assim, INDEFIRO o pedido de retirada do processo da pauta. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Brasília, DF, 10 de setembro de 2021 14:27:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador